Tribunal: TRF3
Processo: 5011623-56.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
294/608)

5011623-56.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5011623-56.2024.4.03.6000

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: T J VEICULOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACKSON GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

ApCrim 5011623-56.2024.4.03.6000

(RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO/EMBARGOS DE TERCEIRO)

Relator: Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO APREENDIDO. “OPERAÇÃO PRIME”. CRIMES DE “LAVAGEM” DE DINHEIRO OU OCULTAÇÃO DE BENS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO ONEROSA, CAPACIDADE FINANCEIRA E BOA-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo apreendido no âmbito da denominada “OPERAÇÃO PRIME”, destinada à apuração da existência de organização criminosa voltada à lavagem de capitais provenientes do tráfico internacional de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou, de forma inequívoca, (i) a aquisição onerosa do veículo objeto da apreensão; (ii) sua capacidade financeira; e (iii) a condição de terceira de boa-fé, apta a ensejar o acolhimento do pedido de devolução do bem, nos termos da legislação processual penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bem apreendido ou sequestrado em investigação de lavagem de dinheiro exige prova robusta da aquisição onerosa, da capacidade financeira do requerente e da origem lícita dos recursos, além da demonstração da boa-fé do terceiro.

4. Os documentos apresentados não se revelam aptos a afastar a dúvida jurídica exigida pela lei, uma vez que não setraduzem em elementos de convicção acerca da aquisição lícita e da condição de boa-fé.

5. Ausente demonstração de capacidade financeira compatível com a aquisição do bem, considerando o capital social reduzido da empresa e a inexistência de prova de faturamento pretérito suficiente.

6. Tocante à onerosidade do negócio jurídico, não consta dos autos qualquer recibo de quitação do montante supostamente pago pela apelante ao antigo proprietário do veículo, tampouco comprovante de transferência bancária ou de saque junto a instituição financeira.

7. Subsiste dúvida relevante, com base na instrução promovida, quanto à propriedade bem e à boa-fé da apelante, o que inviabiliza a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restituição de bem apreendido em investigação de lavagem de dinheiro exige prova inequívoca da aquisição onerosa, da origem lícita dos recursos e da capacidade financeira do terceiro requerente. 2. A persistência de dúvida relevante quanto à boa-fé e à licitude da aquisição impede o levantamento da constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; CPP, art. 119; CPP, art. 120; CPP, art. 129; CPP, art. 130, II; CP, art. 91, II, “a” e “b”; Lei n.o 9.613/2003, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL/MS - 5007205-80.2021.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal PAULO FONTES, julgado em 05/09/2023, intimação via sistema DATA: 13/09/2023; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim. APELAÇÃO CRIMINAL/SP - 5005505-69.2021.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, julgado em 10/05/2022, intimação via sistema DATA: 11/05/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5011623-56.2024.4.03.6000

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: T J VEICULOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACKSON GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de apelação interposta por T J VEICULOS E SERVICOS LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS que, em sede de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de restituição do veículo MITSUBISHI PAJERO, placa QAU2I05, apreendido nos autos da medida cautelar n.o 5007622-62.2023.4.03.6000, incidente do feito n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 ("OPERAÇÃOPRIME").

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a propriedade legítima do bem em questão, não obstante este tenha sido apreendido no pátio da empresa PRIMEIRA LINHA ACABAMENTOS, alvo da referida operação policial.

Aduz que apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), cópia de seu Contrato Social, além de declarações acerca das tratativas comerciais relacionadas à aquisição do automóvel e de sua entrega à empresa onde se deu a apreensão, para fins de avaliação do bem.

No entanto, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que não restou comprovado o exercício de atividade lícita e a capacidade financeira.

Considera que os documentos apresentados constituem elementos probatórios robustos e suficientes para demonstrar a titularidade do bem.

Refere que a sentença inverteu o ônus da prova, exigindo que a Defesa comprove a boa-fé da apelante, quando, na verdade, caberia ao Ministério Público Federal demonstrar a má-fé.

Acrescenta que a exigência de documentos que comprovem a negociação iniciada com a empresa PRIMEIRA LINHA ACABAMENTOS revela-se excessiva e desproporcional.

Por fim, entende que restou evidente sua condição de terceira de boa-fé e a inexistência de vinculação com os fatos criminosos investigados.

Pleiteou a concessão de medida liminar para a imediata liberação do veículo e a reforma integral da r. sentença.

Contrarrazões do Ministério Público Federal no sentido de ser negado provimento ao recurso (ID 320534127 – p. 01/05).

O feito foi livremente distribuído à relatoria do Exmo. Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI, na E. 11a Turma, e, posteriormente, a mim redistribuído, em razão da anterior distribuição dos HCCrim n.o 5014775-70.2024.4.03.0000, n.o 5018449-56.2024.4.03.0000, n.o 5028578-23.2024.4.03.0000, n.o 5022942-76.2024.4.03.0000, n.o 5024123-15.2024.4.03.0000, n.o 5024189-92.2024.4.03.0000, n.o 5028578-23.2024.4.03.0000, dos MSCrim n.o 5017413-76.2024.4.03.0000, n.o 5008523-17.2025.4.03.0000, das ApCrim n.o 5004375-39.2024.4.03.6000, n.o 5004954-84.2024.4.03.6000, n.o 5005062-16.2024.4.03.6000, n.o 5005893-64.2024.4.03.6000, n.o 5004954-84.2024.4.03.6000, n.o 5006537-07.2024.4.03.6000, n.o 0000342-57.2025.4.03.6000 e dos ReSe n.o 5011528-26.2024.4.03.6000, n.o 5011929-25.2024.4.03.6000, n.o 5009303-33.2024.4.03.6000, além de outros processos sigilosos, relativos ao feito n.o 5007622-62.2023.4.03.6000 e n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 (ID 321246308).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 322171355 - p. 01/04).

Sobreveio manifestação da Defesa da apelante com a qual fez juntar decisão do Juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, por meio da qual foi declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados nas ações penais relativas à “Operação Prime” - n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 e n.o 5009374-35.2024.4.03.6000, inclusive os recebimentos das denúncias, após o entendimento de que as provas dos autos originários derivam daquelas que haviam sido declaradas ilícitas pelo c. STJ no HC n.o 1.003.812, referentes à chamada “Operação Sordidum” (ID 331355828 e ID 331356933).

Em 07.10.2025, foi determinado o sobrestamento deste feito (ID 338449516).

Considerando as decisões proferidaspelo c. STF no RE n.o 1.537.165 (Tema 1404) e na Reclamação n.o 81.994/MS, a qual anulou a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n.o 1.003.812-MS, bem como, diante da retomada da tramitação processual da ação penal originária, determinada pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS, promovo o levantamento do sobrestamento.

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM:

Inicialmente, registro que resta prejudicada a medida de urgência nos moldes pleiteados, tendo em vista o julgamento da Apelação Criminal nesta data.

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por T J VEICULOS E SERVICOS LTDA., objetivando a restituição do automóvel MITSUBISHI PAJERO, placa QAU2I05, apreendido em razão de decisão proferida nos autos da medida cautelar n.o 5007622-62.2023.4.03.6000, incidente do feito n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 ("OPERAÇÃOPRIME").

A medida constritiva ora impugnada decorre de diligências realizadas no âmbito de processo criminal que apura a existência de suposta organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais.

Nesse contexto, o Juízo das Garantias determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão, bem como o sequestro de ativos financeiros e de bens registrados em nome dos investigados ou que se encontrassem sob sua posse.

No cumprimento da ordem judicial, a Polícia Federal apreendeu, no endereço das empresas investigadas, PRIMEIRA LINHA ACABAMENTOS e TRANSFORT TRANSPORTADORA, o bem objeto destes autos (ID 320534103 – p. 14).

A apelante alega ser a legítima proprietária do veículo.

O Juízo “a quo” julgou improcedente o pedido de restituição deduzido por T J VEICULOS E SERVICOS LTDA. (ID 320534121).

O indeferimento do pleito foi fundamentado na insuficiência probatória, na medida em que os documentos apresentados foram considerados inaptos a demonstrar, de forma segura, a origem lícita do veículo e a efetiva titularidade desvinculada dos fatos investigados.

O Juízo de primeiro grau entendeu que tais elementos não comprovam o exercício regular de atividade lícita pela embargante, nem a capacidade financeira para a aquisição do bem.

Registrou, também, a ausência de documentos idôneos a confirmar a alegada negociação do veículo com a empresa PRIMEIRA LINHA ACABAMENTOS ou a data e as circunstâncias de sua entrega à pessoa jurídica investigada.

Destacou, ainda, a fragilidade da prova baseada apenas na declaração tardia de preposto da empresa envolvida, considerada insuficiente para afastar dúvidas relevantes sobre o negócio jurídico.

Do cotejo da legislação de regência (e aqui me reporto aos arts. 118, 119, 120, 129 e 130, II, do CPP e artigo 91, inc. II, alíneas "a" e "b", do CP e art. 4o, da Lei n.o 9.613/03), pode concluir-se que o êxito de pleitos como o formulado pela apelante atrela-se à satisfação dos seguintes pressupostos:

(i) insubsistência de dúvida sobre o direito da requerente na restituição do bem apreendido, que haverá de testificar, insofismavelmente - de maneira pré-constituída (em caso de mera petição de restituição) ou mediante abreviada instrução (na hipótese de instauração de incidente de restituição) - assistir-lhe direito sobre a res, o que engloba a demonstração da onerosidade do negócio jurídico, bem como da capacidade financeira e da origem lícita dos recursos para a aquisição do bem;

(ii) não caracterização de hipóteses de inviabilidade de restituição da coisa, enfeixadas quando os bens interessarem ao processo (art. 118 do CPP); ou se constituírem objetos proibidos (art. 119 do CPP c/c art. 91, inc. II, al. "a", do CP); produtos do crime (art. 119 do CPP c/c art. 91, inc. II, al. "b", do Código Penal); ou vantagens auferidas pelo agente na prática delituosa (art. 119 do CPP c/c art. 91, inc. II, al. "b", do Código Penal);

(iii) comparecimento pessoal do acusado, em certas situações, delineadas no art. 4o, § 3o, da Lei de Lavagem de Capitais.

Postas essas balizas, tenho que o pedido deduzido para reforma da r. sentençanão merece acolhimento.

Sustenta a apelante que os documentos carreados aos autos constituem elementos probatórios idôneos e suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a titularidade do bem.

Aduz que adquiriu o automóvel em janeiro de 2024, pagando ao antigo proprietário o valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais).

Refere que seu sócio-proprietário pretendia entregar o veículo à PRIMEIRA LINHA ACABAMENTOS, em Dourados/MS, a título de pagamento — mediante permuta — pela aquisição de materiais de acabamento destinados a uma obra que seria realizada na cidade de Ponta Porã/MS, razão pela qual o automóvel se encontrava no pátio daquela empresa quando da apreensão.

Para comprovar suas alegações, trouxe aos autos cópias de documentos, dos quais destaco:

- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, datado de 06.02.2024, indicando SILVA E PENZO LTDAcomo proprietária do automóvel I/MMC PAJERO HPE 3.2 D, ano 2019/2019, placa QAU2I05, cor branca (ID 320534101 – p. 01);

- Alteração de Contrato Social de sociedade empresária limitada, firmado por TIAGO JOSE DA SILVA e LARISSA RODIGUES SIMÕES PENZO, com data de 16.07.2024 e registro na junta comercial em 26.07.2024, constando a adoção do nome empresarial T J VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, indicando capital social de R$ 80.000,00 [oitenta mil reais] e tendo como objeto: a prestação de serviços de estacionamento, guincho e comércio varejista sob consignação de veículos automotores (ID 320534102 – p. 03/10);

- captura de tela/ficha de consulta de veículo, documento aparentemente extraído de sistema oficial do DETRAN/MS, indicando que o automóvel de placa QAU2I05 teve CRV emitido em razão de alteração de propriedade em 06.02.2024, constando como proprietário anterior FERNANDO JORGE SOUZA BRUM (ID 320534117 – P. 01);

- Declaração firmada em 17.02.2025 por JOÃO CARLOS ARAÚJO, gerente da empresa PRIMEIRA LINHA ACABAMENTOS (ID 320534118 – p. 01);

- Declaração firmada em 20.02.2025 por FERNANDO JORGE SOUZA BRUM (ID 320534118 – p. 01).

Pois bem.

O artigo 130, II, do Código de Processo Penal, estabelece que a medida assecuratória imposta a bens móveis poderá ser embargada por terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Dessa forma, como dito acima, incumbe ao terceiro interessado na restituição de bem apreendido ou sequestrado em investigação de lavagem de dinheiro a comprovação, de forma inequívoca, da aquisição onerosa do bem, da origem lícita dos recursos empregados e da compatibilidade de sua capacidade financeira.

No caso concreto, osdocumentos apresentados não se revelam aptos a afastar a dúvida jurídica exigida pela lei, uma vez que não setraduzem em elementos de convicção acerca da capacidade financeira da apelante eda aquisição onerosa do bem constrito.

Nesse sentido, no que atine à primeira, de se destacar que a apelante instruiu seus embargos somente com documentos alusivos à existência da empresa.

Ademais, verifica-se que o capital social declarado pela pessoa jurídica é manifestamente inferior ao valor de mercado do bem/automóvel constrito, o que evidencia incompatibilidade patrimonial entre a capacidade econômica formalmente demonstrada e a aquisição do referido bem, circunstância que reforça a ausência de lastro financeiro idôneo para a compra.

Tal descompasso entre o capital social da empresa e o valor do bem constrito fragiliza a alegação de aquisição onerosa regular, sobretudo diante da inexistência de documentos contábeis, fiscais ou bancários capazes de demonstrar a origem lícita dos recursos utilizados.

Tocante à onerosidade do negócio jurídico, não consta dos autos qualquer recibo de quitação do montante supostamente pago pela apelante ao antigo proprietário do veículo, tampouco comprovante de transferência bancária ou de saque junto a instituição financeira.

As circunstâncias da suposta entrega do veículo à empresa investigada, a título de permuta por materiais de acabamento, igualmente não se encontram minimamente comprovadas, porquanto ausente qualquer documento que demonstre a existência da alegada relação comercial.

A declaração unilateral firmada por pessoa diretamente vinculada à pessoa jurídica na qual o veículo foi apreendido, isoladamente considerada e desacompanhada de outro elemento objetivo de corroboração, carece de aptidão probatória suficiente.

Dessa forma, com base na instrução promovida, e diante da existência de dúvida sobre o direito de propriedade do apelante em relação ao automóvel, bem como da não comprovação de boa-fé, não há que se falar em restituição do bem apreendido.

Assim já se manifestou esta c. Turma julgadora:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM APREENDIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA PARA AQUISIÇÃO DO BEM. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIRO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Pretende a apelante a reforma da sentença para ser determinado o levantamento, via sistema RENAJUD, da restrição que recai sobre o veículo.

2. Os bens apreendidos em sequestro somente podem ser devolvidos a terceiros se comprovada a presença (cumulativa) dos seguintes requisitos: propriedade do bem, licitude da origem do valor do bem, boa-fé do requerente e desvinculação com fatos apurados na ação penal.

3. Não houve comprovação da capacidade econômica e da boa-fé da apelante para aquisição do referido bem.

4. Não há provas de que a apelante tenha auferido renda própria advinda de atividade empresarial, empregatícia ou mesmo de seu cônjuge, de modo a comprovar a origem lícita dos recursos.

5. Apelação desprovida. (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL/MS - 5007205-80.2021.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal PAULO FONTES, julgado em 05/09/2023, intimação via sistema DATA: 13/09/2023). ”

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE VEÍCULO EM INQUÉRITO POLICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO BEM (CPP, ARTS. 129 E 130, II). PAGAMENTO DE CUSTAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O apelante não comprovou cabalmente a boa-fé na aquisição de veículo objeto de sequestro no feito originário, particularmente no concerne à sua aquisição lícita e onerosa, bem com quanto à capacidade financeira para tanto, nos termos do art. 130, II, do Código de Processo Penal.

2. É inafastável o pagamento das custas processuais pelo apelante, vencido na demanda, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Anoto, todavia, que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Apelação desprovida. (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim. APELAÇÃO CRIMINAL/SP - 5005505-69.2021.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, julgado em 10/05/2022, intimação via sistema DATA: 11/05/2022).”

Reputando ausentes os requisitos necessários à outorga do postulado, faz-se imperiosa a manutenção da medida constritiva imposta sobre a res.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

EMENTA

ApCrim 5011623-56.2024.4.03.6000

(RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO/EMBARGOS DE TERCEIRO)

Relator: Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO APREENDIDO. “OPERAÇÃO PRIME”. CRIMES DE “LAVAGEM” DE DINHEIRO OU OCULTAÇÃO DE BENS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO ONEROSA, CAPACIDADE FINANCEIRA E BOA-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo apreendido no âmbito da denominada “OPERAÇÃO PRIME”, destinada à apuração da existência de organização criminosa voltada à lavagem de capitais provenientes do tráfico internacional de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou, de forma inequívoca, (i) a aquisição onerosa do veículo objeto da apreensão; (ii) sua capacidade financeira; e (iii) a condição de terceira de boa-fé, apta a ensejar o acolhimento do pedido de devolução do bem, nos termos da legislação processual penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bem apreendido ou sequestrado em investigação de lavagem de dinheiro exige prova robusta da aquisição onerosa, da capacidade financeira do requerente e da origem lícita dos recursos, além da demonstração da boa-fé do terceiro.

4. Os documentos apresentados não se revelam aptos a afastar a dúvida jurídica exigida pela lei, uma vez que não setraduzem em elementos de convicção acerca da aquisição lícita e da condição de boa-fé.

5. Ausente demonstração de capacidade financeira compatível com a aquisição do bem, considerando o capital social reduzido da empresa e a inexistência de prova de faturamento pretérito suficiente.

6. Tocante à onerosidade do negócio jurídico, não consta dos autos qualquer recibo de quitação do montante supostamente pago pela apelante ao antigo proprietário do veículo, tampouco comprovante de transferência bancária ou de saque junto a instituição financeira.

7. Subsiste dúvida relevante, com base na instrução promovida, quanto à propriedade bem e à boa-fé da apelante, o que inviabiliza a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restituição de bem apreendido em investigação de lavagem de dinheiro exige prova inequívoca da aquisição onerosa, da origem lícita dos recursos e da capacidade financeira do terceiro requerente. 2. A persistência de dúvida relevante quanto à boa-fé e à licitude da aquisição impede o levantamento da constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; CPP, art. 119; CPP, art. 120; CPP, art. 129; CPP, art. 130, II; CP, art. 91, II, “a” e “b”; Lei n.o 9.613/2003, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL/MS - 5007205-80.2021.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal PAULO FONTES, julgado em 05/09/2023, intimação via sistema DATA: 13/09/2023; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim. APELAÇÃO CRIMINAL/SP - 5005505-69.2021.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, julgado em 10/05/2022, intimação via sistema DATA: 11/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão